Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR - CPF: 321.227.028-42 (APELADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da autonomia da vontade, consiste na liberdade que dispõe as partes em estipular a regulamentação de seus interesses na relação jurídica. E, pelo
pacta sunt servanda,
ficam obrigadas ao cumprimento daquilo que foi convencionado.

Não há respaldo legal para que seja mantida a relação jurídica entre as partes, tal como pleiteia a Recorrente, haja vista a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão do instrumento particular pelos envolvidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o
1006398-56.2020.8.11.0003

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas,
julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
Artur Roberto Palumbo Júnior
para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 11/12/2018.

Condenou a empresa Recorrente à restituição, em parcela única, dos valores pagos pelo Autor, com acréscimo de correão monetária (INPC) e juros (1% ao mês) a partir do trânsito em julgado da sentença.

Determinou, outrossim, seja retido pela empresa a multa contratual e demais despesas previstas no contrato.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que, pelo princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato.

Salienta que, de acordo com a alínea “b” da Cláusula Décima Quinta, o Instrumento Particular foi convencionado com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, o que torna impossível a rescisão unilateral.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de que seja mantida a relação contatual nos exatos termos do Contrato celebrado entre os litigantes.

Contrarrazões no ID. 87318982.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Artur Roberto Palumbo Júnior
ingressou com
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
em desfavor da empresa
Pôr do Sol Urbanizações Ltda.
, haja vista o aumento exacerbado do valor das parcelas vincendas e do valor final do contrato, bem como em decorrência da grave crise financeira que inviabilizou o adimplemento das obrigações firmadas.

Segundo narrou, em 11/12/2018, as partes entabularam Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, contendo como objeto o Lote n.o 01 da quadra n.o 34 do Loteamento denominado Residencial Parque das Laranjeiras, no município de Rondonópolis, pelo preço de R$ 191.579,03 (cento e noventa e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos).

Em decorrência desta relação negocial, assumiu o compromisso de pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de entrada, e ainda, 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas,

no valor de R$ 1.061,58 (um mil, sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) cada, acrescidas de correção monetária (INPC) e juros de 6,00% (seis por cento) ao ano, sendo a primeira parcela com vencimento em 05 de janeiro de 2019 e as demais em igual data dos meses subsequentes.

Registrou o adimplemento de R$ 15.404,67 (quinze mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), que se refere à entrada e 14 parcelas mensais.

Aduziu que após o mês de Fevereiro/2020 as prestações foram reajustadas para R$ 1.175,67 (um mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) elevando, via de consequência, o valor final do contrato.

Inconformado com tal reajuste e diante da crise financeira que lhe acometeu, o Autor buscou rescindir o pacto contatual amigavelmente, contudo, sem êxito devido às exigências da Requerida em retenção das penalidades previstas no contrato, não resultando saldo a ser devolvido ao contratante.

Diante disso requereu seja declarada a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com o imediato ressarcimento da quantia já paga (R$ 15.404,67) acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros a partir da citação.

Contestação no ID. 87318956, Réplica no ID. 87318967 e Saneador no ID. 87318970.

A Ré manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte Autora pugnou pela realização de audiência.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes; condenar a Requerida a restituição, em parcela única, dos valores pagos pelo Autor, devendo ser retido o
quantum
correspondente à multa contratual; e, determinar o acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios àquela quantia.

Irresignada,
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
interpôs este Apelo requerendo seja mantida a relação contatual nos exatos termos do Contrato, haja vista o princípio da autonomia da vontade e do princípio
pacta sunt servanda
.

Salienta que conforme alínea “b”, da Cláusula Décima Quinta, o Instrumento Particular foi convencionado com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, o que torna impossível a rescisão unilateral.

Como é cediço, o princípio da liberdade das partes, ou autonomia da vontade, consiste na máxima da liberdade contratual entre os contratantes, ou seja, o poder que os contratantes têm de estipular livremente, mediante o acordo de vontades, a regulamentação de seus interesses.

Em decorrência disso, ante o princípio
pacta sunt servanda
,

ficam as partes obrigadas ao cumprimento daquilo que foi convencionado.

In casu,
ao que se observa do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda n.o PL-1124”, anexado no Id. 87313666, o Apelado adquiriu da Apelante, em 11/12/2018, o Lote n.o 01 da Quadra n.o 34 do Loteamento denominado Residencial Parque das Laranjeiras, pelo preço de R$ 191.579,03 (cento e noventa e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos).

Sobre a forma de pagamento as partes entabularam:

· Entrada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);

· Saldo Remanescente de R$ 191.079,03 (cento e noventa e um mil, setenta e nove reais e três centavos) a ser pago em 180 prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira no valor de R$ 1.061,58 (um mil, sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e as demais no valor de R$ 1.061,55 (um mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), por meio de boleto bancário, com vencimento a iniciar em 05/01/2019.

Para a hipótese de rescisão por inadimplemento, as partes discorreram no item “d.1.” da Cláusula Quinta as despesas inerentes a este ato:

d.1)
O (A) COMPRADOR(A) fará jus à devolução do valor amortizado do preço do lote, descontado as despesas, multas e juros ocorridos, em razão do inadimplemento.
Essa devolução terá como base de cálculo o percentual amortizado do preço do lote, aplicado sobre o valor pago, de conformidade com o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvado o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei 6.766/79, onde a avaliação da benfeitoria será feita pela VENDEDORA. O montante apurador, a ser devolvido pela VENDEDORA ao (à) COMPRADOR (A) será dividido em parcelas mensais sucessivas considerando o mesmo número de prestações ou parcelas pagas pelo(a) COMPRADOR(A) a título de amortização do preço do lote.

Verifica-se, do cotejo fático, que o Apelado interrompeu o pagamento das prestações mensais por considerá-las, depois dos reajustes anuais, exorbitante para o seu orçamento financeiro.

Denota-se, outrossim, que as partes convencionaram a respeito da possibilidade de rescisão contratual em caso de inadimplemento do comprador.

O desate da querela recursal, portanto, não demanda maiores digressões haja vista a existência de Cláusula que trata da rescisão contratual. Assim, não há respaldo legal para que seja mantida a relação jurídica entre as partes, tal como pleiteia a Recorrente.

Oportuno anotar que a empresa Apelante não se insurge quanto ao montante a ser restituído ao Apelado, ao valor da multa e despesas que serão retidas, os consectários legais para atualização monetária, tampouco a forma determinada pelo Juiz singular para pagamento (parcela única). Por essa razão, não haverá o pronunciamento desta Corte
ad quem
sobre tais questões.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021